Tribunal: TJBA
Processo: 0500774-51.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500774-51.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Maria da Gloria Bispo dos Santos e outros

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

APELADO: Maria da Gloria Bispo dos Santos e outros (2)

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
IM
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

DECISÃO
MANTIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 00500774-51.2016.8.05.0113
, tendo como Embargante
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, como Embargado,
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em 2022.